Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso. A parte sustenta que não houve apreciação de seu pedido para deferimento da gratuidade de justiça em relação ao ato de exigência de caução e garantia do Juízo, conforme previsão no art. 98, §5o, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A parte realizou seu pedido de concessão de gratuidade de justiça em contrarrazões de agravo de instrumento e contrarrazões de agravo interno. Ou seja, na teoria, ela não precisa pagar as custas nesta instância recursal, uma vez que não foi ela quem recorreu da decisão de primeira instância. 3.1. Nesse sentido, o pedido de gratuidade de justiça do recorrente deve ser realizado na primeira instância. Caso tal pleito fosse analisado pela presente instância recursal, sem qualquer manifestação da origem, caracterizaria supressão de instância.
4. Através de uma simples leitura, o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.